Tribunal: TJSP
Processo: 2151251-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de suspensão de nulidade de débito – Tutela de urgência – Alegação de omissão e contradição no acórdão – Inocorrência – Propósito de prequestionamento – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*